Tribunal: TJES
Processo: 5001963-90.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Transação
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001963-90.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: M.C.A TECNOLOGIA DE ESTRUTURAS LTDA

AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACORDO CELEBRADO PELA PARTE AUTORA COM UMA DAS PARTES CODEVEDORAS QUE APROVEITA AOS DEMAIS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. SOLIDARIEDADE PASSIVA. ART. 844 , § 3º , DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE DEU PROSSEGUIMENTO A AÇÃO EM FACE AOS DEMAIS DEVEDORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A solidariedade passiva está prevista no artigo 275 do Código Civil, que dispõe que "O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto". Assim, estabelece que a obrigação pode ser exigida integralmente de qualquer dos devedores solidários.

2.
Em regra, uma vez realizada a transação total com um dos devedores solidários, extingue-se a obrigação não apenas para aquele que transacionou, mas também para todos os demais devedores (art. 844, §3º CC). Deste modo, o credor não possui o direito de receber a mesma prestação de todos os devedores solidários, posto que implicaria em
bis in idem
e enriquecimento sem causa a seu favor.

3.
Neste caso, tratando-se de ação regressiva, onde o autor busca o ressarcimento de valores pagos em razão de uma dívida solidária, a celebração de um acordo que abarque a totalidade do valor da indenização tem como efeito a extinção da obrigação para todos os co-devedores. Isso porque, se o acordo cobre a totalidade do valor devido e não há qualquer saldo remanescente, e inexiste qualquer ressalva, não há fundamento para que o credor persiga seu crédito junto aos demais devedores solidários, dado ao que estabelece artigo 844, § 3º do Código Civil.

4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (ID nº 2269455), com pedido de efeito suspensivo, interposto por
M.C.A TECNOLOGIA DE ESTRUTURAS LTDA
em face da decisão ID 2269562, integrada pela decisão ID. 2269564, proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da ação regressiva de indenização por danos materiais ajuizada por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
deu provimento aos embargos de declaração e condenou a agravada a efetuar o pagamento de honorários de sucumbência em favor dos advogados da agravante, porém, acatando novo recurso de embargos de declaração interposto pela agravada, modificou sua decisão, onde anulou parcialmente a sentença anterior, e determinou o prosseguimento do feito exclusivamente em face da agravante e da INCORTEL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA, limitando a eficácia da sentença homologatória da transação, às litisconsortes passivas que, efetivamente, a subscreveram.

Outrossim, sustentou o MM. Juiz, em suma, que a agravante e a INCORTEL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA não participaram da transação, logo, não podem se beneficiar de seus efeitos, mesmo porque, a teor do art. 843 do CC, a transação deve ser interpretada restritivamente.

Aduz que referido entendimento seria nulo, visto que “
Não pode o juiz, por meio de embargos de declaração, reconhecer eventual ‘error in procedendo’ que tenha cometido e anular a própria sentença, posto que essa função revisora cabe aos Tribunais no julgamento do recurso de apelação
”.

Alega a ocorrência de preclusão lógica, e, por isso, a impossibilidade de revisão da sentença, por embargos, pelo Magistrado.

Conclui que a interpretação que se deve conferir é que a transação abrangeu a totalidade do valor da indenização e alcançou todos os codevedores, não havendo valor remanescente a ser perseguido em face da aqui agravante e da INCORTEL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.

Ao final, pugna pelo deferimento de efeito suspensivo ao presente, bem como pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

O recurso foi recebido com efeito suspensivo através da decisão ID. 4097625.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante ao relatado, trata-se Agravo de Instrumento (ID nº 2269455), com pedido de efeito suspensivo, interposto por
M.C.A TECNOLOGIA DE ESTRUTURAS LTDA
em face da decisão ID. 2269562, integrada pela decisão ID. 2269564, proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da ação regressiva de indenização por danos materiais ajuizada em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
.

Inicialmente, antes de adentrar ao mérito recursal, convém tecer breves considerações acerca da lide posta em juízo.

Como amplamente divulgado pela mídia local e nacional, no dia 19/07/2016, o pavimento PUC/Área de Lazer do Residencial Grand Parc, constituído de uma área de 3.542 m2 (três mil, quinhentos e vinte e quatro metros quadrados), contendo piscina, deck, jardins, gêiseres, escadas, rampa, academia, vestiário, piscina coberta e sua cobertura além de outros, tragicamente veio a desabar por volta das 03:00 h (três horas) da madrugada, levando, por efeito reflexo, ao desabamento do salão de festas, de dois pavimentos de garagem, e da portaria principal da edificação.

O referido acidente provocou danos aos veículos que se encontravam no pavimento de garagem do mencionado condomínio, os quais eram, em parte, segurados pela seguradora aqui agravada.

Após indenizar seus segurados, a agravada promoveu a presente ação regressiva em face da CYRELA MALASIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA; CYRELA BRASIL REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES; INCORTEL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.; VIX ONE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e da ora agravante.

No curso do processo, a agravada teria celebrado transação com a VIX ONE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., CYRELA BRAZIL REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES e CYRELA MALASIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. que indenizaram a totalidade dos prejuízos cobrados pela agravada na presente ação, além de pagar os honorários de sucumbência a seus advogados.

Diante disso, afirma que o MM. Juiz de Primeiro Grau proferiu sentença extinguindo o processo em relação a todos os litisconsortes passivos, incluindo a agravante.

Expõe que, como referida sentença omitiu a condenação da agravada em honorários de sucumbência, a agravante e a litisconsorte INCORTEL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA interpuseram embargos de declaração, postulando a integração da sentença, com a condenação da recorrida ao pagamento de honorários de sucumbência nos termos do art. 90 do CPC

Em um primeiro momento o MM. Juiz de Primeiro Grau deu provimento aos embargos de declaração e condenou a agravada a efetuar o pagamento de honorários de sucumbência em favor dos advogados da agravante, porém, acatando novo recurso de embargos de declaração interposto pela agravada, modificou sua decisão, onde anulou parcialmente a sentença anterior, e determinou o prosseguimento do feito exclusivamente em face da agravante e da INCORTEL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA, limitando a eficácia da sentença homologatória da transação, às litisconsortes passivas que, efetivamente, a subscreveram.

Sustentou o MM. Juiz, na decisão recorrida, em suma, que a agravante e a INCORTEL não participaram da transação, logo, não podem se beneficiar de seus efeitos, mesmo porque, a teor do art. 843 do CC, a transação deve ser interpretada restritivamente.

Neste sentido, aduz a agravante que o referido entendimento estaria eivado de vícios, porque “
não pode o juiz, por meio de embargos de declaração, reconhecer eventual “error in procedendo” que tenha cometido e anular a própria sentença, posto que essa função revisora cabe aos Tribunais no julgamento do recurso de apelação
”.

Alega, ainda, a ocorrência de preclusão lógica, e, por isso, a impossibilidade de revisão da sentença, por meio da restrita via de embargos, pelo Magistrado.

Conclui que a interpretação que se deve conferir é essa, qual seja, que a transação abrangeu a totalidade do valor da indenização e alcançou todos os codevedores, não havendo valor remanescente a ser perseguido em face da aqui agravante e da INCORTEL.

Com base em seus fundamentos, pugnou pelo deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso, bem como pelo conhecimento e provimento deste.

O recurso foi recebido com efeito suspensivo através da decisão ID. 4097625, proferida pelo Eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo, de onde se pode colher:

[...]

Cinge-se a controvérsia, portanto, em verificar se o acordo realizado nos autos abrangeria todas as requeridas.

Não desconheço que a transação, nos termos do art. 843 do Diploma Civil, deve ser interpretada restritivamente.

Todavia, no caso, tem-se a peculiaridade de que o acordo firmado na data de 20/05/2019, no montante de R$ 137.867,12 (cento e trinta e sete mil, oitocentos e sessenta e sete reais e doze centavos), expressamente consignou que o “pagamento possuía cunho indenizatório, referente à compensação por todos os danos materiais que tenha sofrido, objetos da presente demanda”.

Mais ainda. Constou no termo de acordo que a autora “concedia à outra parte a mais ampla, geral e irrevogável quitação acerca do objeto e valores aqui discutidos, para nada mais reclamar em juízo ou fora dele, seja a que título for” (destaquei).

Ratifico que os signatários pactuaram, expressamente, que o montante descrito no item 2 possuía caráter indenizatório, compensando todos os danos materiais sofridos.

Além disso, constou no item 5 da avença que, com o pagamento pactuado, a autora outorgaria plena, rasa, geral e irrevogável quitação quanto ao objeto da presente ação e seus pedidos, declarando nada mais ter a reclamar.

E, no item 6, acordaram que “em decorrência da transação, a autora desistirá de toda e qualquer demanda promovida em face das rés, cujo objeto ou causa de pedir tenha relação com a presente demanda, renunciando a todos os direitos sobre os quais se fundam, em especial o processo em epígrafe”.

Ao final, os signatários pleitearam a homologação por sentença nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, com a baixa na distribuição e arquivamento dos autos.

Como se verifica, a Seguradora – como signatária da avença – expressamente apontou a compensação por todos os danos materiais sofridos, não havendo que se falar, portanto, em prosseguimento do feito para aferição da quota parte dos litigantes não signatários.

Mais ainda, outorgou plena, rasa, geral e irrevogável quitação quanto ao objeto da presente ação e seus pedidos, renunciando a todos os direitos sobre os quais se fundam a ação.

Sob tais premissas, entendo, a princípio, satisfeita a obrigação, consistindo o pedido de prosseguimento do feito verdadeiro comportamento contraditório, mormente levando em consideração que o valor objeto da transação supera o montante apontado na petição inicial.

Por isso, DEFIRO EFEITO SUSPENSIVO AO PRESENTE, nos termos requeridos pela empresa autora.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão
, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade. Explico:

Inicialmente, cabe destacar que, em face desta mesma decisão recorrida, foi interposto outro recurso de agravo de instrumento pela INCORTEL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA, o qual foi registrado sob o nº 5001885-96.2022.8.08.0000, cuja relatoria coube ao Eminente Desembargador Substituto CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, em que substituiu o Desembargador Fábio Brasil Nery, à época integrante desta E. Quarta Câmara Cível.

Na ocasião, foi dado provimento ao recurso interposto para reformar a decisão agravada, de forma a restabelecer a sentença homologatória em relação a todos os litisconsortes passivos (codevedores).

No caso em tela, não vejo motivos para esboçar entendimento divergente do apresentado pelo Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery nos autos do processo nº 5001885-96.2022.8.08.0000. Isso porque, no âmbito do direito civil, a solidariedade passiva permite ao credor exigir de qualquer um dos devedores a totalidade da dívida. Deste modo, a celebração de acordo entre o credor e um dos devedores solidários pode perfeitamente gerar efeitos que se estendem aos demais, consoante o disposto no artigo 844, § 3º do Código Civil.

A solidariedade passiva está prevista no artigo 275 do Código Civil, que dispõe que "O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto". Assim, o Legislador processual estabelece que a obrigação pode ser exigida integralmente de qualquer dos devedores solidários.

Nas hipóteses como a dos autos de origem, em que um dos devedores solidários realiza um acordo com o credor para a quitação da dívida, o artigo 844 do Código Civil disciplina os efeitos dessa transação, estabelecendo no §3º do referido artigo que a transação realizada entre o credor e um dos devedores solidários aproveita aos demais,
in verbis:

Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.

[...]

§3º Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores.

Isso significa que, em regra, uma vez realizada a transação total com um dos devedores solidários, extingue-se a obrigação, não apenas para aquele que transacionou, mas também para todos os demais devedores. Deste modo, o credor não possui o direito de receber a mesma prestação de todos os devedores solidários, pois neste caso haveria
bis in idem
e enriquecimento sem causa em favor dele.

Assim, tratando-se de ação regressiva, onde o autor busca o ressarcimento de valores pagos em razão de uma dívida solidária, a celebração de um acordo que abarca a totalidade do valor da indenização tem como efeito a extinção da obrigação para todos os co-devedores. Isso porque, se o acordo cobre a totalidade do valor devido e não há qualquer saldo remanescente, assim como em razão de não ter sido expresso qualquer ressalva no pacto celebrado, não há fundamento para que o credor persiga o crédito junto aos demais devedores solidários, em razão do que estabelece o disposto no artigo 844, § 3º do Código Civil.

Portanto, uma vez que a obrigação foi extinta pelo acordo, a ação regressiva perde seu objeto, pois não há mais dívida a ser ressarcida. Pelo exposto, a sentença que extinguiu o processo deve ser mantida tal como proferida, pois está em conformidade com a legislação aplicável e com os princípios da solidariedade passiva.

Inclusive, neste sentido, é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACORDO CELEBRADO ENTRE AUTOR E UM DOS RÉUS. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. RECURSO DO AUTOR, PRETENDENDO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS RÉUS QUE NÃO PARTICIPARAM DO ACORDO. INVIABILIDADE NO CASO. TERMOS DA TRANSAÇÃO INEQUÍVOCOS QUANTO À QUITAÇÃO TOTAL DA DÍVIDA. APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 844, § 3º, DO CÓDIGO CIVIL. LIBERAÇÃO DOS CO-DEVEDORES SOLIDÁRIOS. EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO A TODOS OS RÉUS. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ACORDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
A menos que se possa inferir expressamente do acordo que a quitação ali oferecida é parcial e diz respeito somente a um devedor, a transação realizada entre o credor e um dos devedores solidários, como regra geral, "extingue a dívida em relação aos co-devedores" (art. 844, § 3º, do Código Civil).
"Sendo solidária a obrigação, a transação realizada entre o credor e um dos devedores solidários desobriga os demais co-devedores, por ser precisamente um dos efeitos da solidariedade a exoneração de todos em decorrência do pagamento efetuado por um deles, e, no seu efeito liberatório, a transação equipara-se ao pagamento (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: volume II - teoria geral de obrigações. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990. p. 219). (TJ-SC - AC: 03027727220148240018 Chapecó 0302772-72.2014.8.24.0018, Relator: Marcus Tulio Sartorato, Data de Julgamento: 21/03/2017, Terceira Câmara de Direito Civil) (destaquei).

APELAÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA EXECUÇÃO DE título extrajudicial, com fundamento no inciso II do art. 924 do C.P.C. DECISÃO MANTIDA.
transação entre o credor e um dos devedores solidários. extinção da dívida em relação aos codevedores. manutenção. inteligência da norma prevista no § 3º do art. 844 do Código Civil.
RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10087945620178260047 SP 1008794-56.2017.8.26.0047, Relator: Campos Mello, Data de Julgamento: 02/02/2023, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2023) (destaquei).

No mesmo jaez é o deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C DANOS MORAIS – TRANSAÇÃO REALIZADA ENTRE A PARTE AUTORA E UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – EXTENSÃO DOS EFEITOS DO ACORDO AO OUTRO DEVEDOR SOLIDÁRIO – ARTIGO 844, § 3º, DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO PROVIDO. 1. “A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível. (...) Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores”. Inteligência do artigo 844, § 3º, do CPC. 2. "A transação efetivada entre um dos devedores solidários e seu credor só irá extinguir a dívida em relação aos demais co devedores (CC, art. 844, § 3°) quando o credor der a quitação por toda a dívida, e não de forma parcial" (AgInt no REsp n. 1.917.237/TO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.) 3. Caso concreto em que a parte autora requereu a condenação dos requeridos ante o empréstimo realizado em sua conta após um saque sem êxito no Caixa 24 horas, sem individualizar a conduta e responsabilidade de cada um dos demandados, pois tratando-se de relação de consumo qualquer dos fornecedores poderiam ser demandados.
Nesse ensejo, ao celebrar um acordo com um dos requeridos, o feito deve ser extinto em face do outro devedor solidário, por perda superveniente do interesse de agir, posto que nova condenação pelo mesmo fato poderia configurar um indevido bis in idem ou enriquecimento sem causa da consumidora.
4. Recurso provido. (TJES, AC: 0010761-63.2016.8.08.0024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 13/12/2022) (destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – VÍCIO DE PRODUTO – DEMANDA CONTRA TODOS OS FORNECEDORES DE SERVIÇOS – ARTIGOS 7º, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, 14, CAPUT, § 1º, I A III E 25, CAPUT E § 1º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – ACORDO CELEBRADO COM UM DOS CO-REQUERIDOS – OBRIGAÇÃO EXTINTA – EXEGESE DO ARTIGO 844, § 3º, DO CÓDIGO CIVIL – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS – SENTENÇA MANTIDA – DESCABIDA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS DIANTE DA AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO ANTERIOR – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1) A teor do disposto nos artigos 7º, caput e parágrafo único, 14, caput e § 1º, I a III e 25, § 1º, todos do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviço respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, por serem participantes da cadeia de fornecimento e se responsabilizarem, solidariamente, pela reparação dos danos causados aos consumidores.
2) Nessa linha de raciocínio, a transação realizada entre o consumidor e um dos devedores/fornecedores de serviço – in casu, Garantec – Itaú Seguros – extingue a obrigação em relação aos demais fornecedores/codevedores, por força do disposto no art. 844, §3º do Código Civil.
3) O pedido de reparação foi formulado em face dos fornecedores que a recorrente entendeu responsáveis, de modo que, realizando acordo com um deles, a obrigação extingue-se para os demais, não havendo que se falar em prosseguimento do feito quanto à reparação por danos morais somente contra um dos requeridos, sob pena de resultar em dupla reparação com fundamento em um mesmo fato gerador, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, diante da proibição ao enriquecimento ilícito. 4) Apelação cível conhecida e desprovida. ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento à apelação cível. (TJES, AC: 0001239-40.2015.8.08.0026, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 10/02/2023) (destaquei).

Sem mais delongas,
CONHEÇO
do recurso interposto por
M.C.A TECNOLOGIA DE ESTRUTURAS LTDA
para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO,
de forma a tornar sem efeito a decisão agravada, restabelecendo os efeitos sentença homologatória do acordo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar